Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705767-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUMINAR SAÚDE – ASSOCIAÇÃO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67125520) que negou provimento à apelação cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SETOR ELÉTRICO (E-VIDA) contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta por ESCHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A. Intime-se a embargante para emendar a petição dos embargos de declaração, vez que LUMINAR SAÚDE – ASSOCIAÇÃO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE não é parte nos autos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator